Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-75.2021.8.11.0009
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002856-75.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça (art. 147), Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME ALMEIDA GONCALVES - CPF: 058.760.451-44 (APELANTE), JUAREZ GONCALVES PEREIRA - CPF: 009.003.011-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GONCALVES FURLAN ALVES - CPF: 040.588.921-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RITA GONCALVES FURLAN - CPF: 077.964.661-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – REJEIÇÃO – SÚMULA 605 STJ –
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA OUTRA MENOS GRAVOSA
–
INVIABILIDADE
–
EXEGESE DO ART. 122, I, DO ECA
– RECURSO DESPROVIDO.

Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.
(STJ - AgRg no HC: 732634 SC 2022/0091547-7, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Nos termos do que dispõe o art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente,

o ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, para fins de reeducação e ressocialização do menor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a representação oferecida em desfavor de
Guilherme Almeida Gonçalves
, pela prática do ato infracional análogo ao
delito do art.129, §9o (por três vezes), art.140 e art.147, todos do Código Penal
, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, sem prazo determinado, porém, não excedente a 03 anos, com reavaliação a cada 6 (seis) meses.

Nas razões recursais, a defesa pugna a reforma d
a sentença com vistas a extinção da punibilidade pela maioridade do apelante e por responder processo-crime. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida socioeducativa menos gravosa que a internação, em respeito aos princípios da excepcionalidade e condição de pessoa em desenvolvimento.
(Id.

226656379)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
226656381)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id.
237403156)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à representação:

“
Nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2021, em horário indeterminado, na propriedade rural situada na Estrada Veraneio, S/N, na zona rural desta cidade, o representado sobredito ofendeu a integridade corporal da vítima ANA RITA GONCALVES FURLAN, causando-lhe as lesões corporais descritas no boletim de ocorrência de fls. 06/07 – ID: 72586102, prontuário de atendimento de fls. 25/26 – ID: 72586102 e mapa topográfico de lesões de fls. 31 – ID: 72586102. No dia 25/10/2021, ele também injuriou a vítima, ofendendo a sua dignidade.

Consta ainda que, no dia 26 de outubro de 2021, em horário indeterminado, o representado ameaçou a vítima antes aludida, por palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Consoante se apurou, o adolescente e a vítima conviviam maritalmente.

No dia 25/10/2021 o representado se irritou por não conseguir construir uma “casinha” para as codornas que havia comprado e, em razão disso, proferiu o seguinte dizer em face da vítima, que estava tentando ajuda-ló: “some daqui sua desgraca”. A vítima foi para o interior da residência e, após, o representado entrou no imóvel e passou a agredi-la com chutes na parte de trás de sua perna (item 1).

No dia 26/10/2021, o representado acordou reclamando que a vítima e o filho do casal o acordaram com o barulho da televisão. Então, ele desferiu socos na cabeça a vítima e puxou o cabelo dela (item 1).

A vítima ficou com dores em razão das agressões e se locomovia pela casa “mancando”, o que irritou o representado, que disse: “para de gracinha e de fazer manhã, senão eu vou fazer o mesmo que eu fiz na outra perna”. Então, a vítima afirmou que iria embora, momento em que o representado a ameaçou, dizendo “se você quiser ir, você pode ir, mas eu garanto que você não passa daquela porteira” (item 2).

No dia 27/10/2021 o representado ordenou que a vítima recolhesse o prato de comida que o filho do casal havia deixado na sala da residência, mas antes que a vítima pegasse o prato, ele chutou o objeto e derrubou a comida no chão, determinando que ela limpasse com a mão. A vítima começou a recolher os grãos de comida que estavam no chão, oportunidade em que o representado desferiu um chute que acertou o punho da mão esquerda da vítima, derrubando-a no chão.

Em razão das diversas agressões, a vítima começou a sentir dores no corpo e teve febre. Ela disse ao representado que precisava ir ao hospital, mas ele não aceitou que ela procurasse atendimento médico e fez chás para que ela tomasse, bem como lhe deu remédios caseiros.

Como as dores e a febre não cessaram, no dia 29/10/2021 a vítima disse ao representado que procuraria atendimento médico, tendo ele respondido que se ela fosse para a cidade era para não voltar mais. Temerosa, a vítima se vestiu rapidamente, pegou suas coisas, foi ate a estrada, pegou uma carona e foi ate a residência de sua irmã Ana Paula.

A vítima foi orientada por sua cunhada Graciele a procurar atendi- mento médico, mas como estava com muito medo, pois o representado havia dito para ela que se a encontrasse na rua iria mata-lá, ela pediu para ficar na residência de sua cunhada, mas que saíssem somente no anoitecer, pois temia que o representado a reconhecesse na rua.

A vítima seguiu com febre entre a noite do dia 29/10/2021 ate o dia 31/10/2021, motivo pelo qual Graciele a levou ate o posto central no município de Nova Canaã do Norte/MT, onde a vítima recebeu atendimento e foi medicada com soro para cessar a febre e as dores, tendo sido encaminhada para realizar exames no dia seguinte.

No dia 01/11/2021 a declarante começou a sentir dores do abdômen novamente; o médico do posto de saúde injetou medicamento para cessar a dor e febre, contudo, as dores continuaram e ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Colíder.

Acionada, a Guarnição da Polícia Militar se dirigiu ate o Hospital Regional de Colíder, onde a vítima recebia atendimento, oportunidade em que os policiais constataram que a ofendida estava com escoriações pelo corpo e o abdômen bastante inchado.

Após, os milicianos se dirigiram ate a residência do representado e ao ser questionado sobre as lesões na vítima, ele confirmou as agressões, sem dar mais detalhes. Ha informação que ele e usuário de droga.

Mostrou-se evidente que os atos infracionais foram praticados em virtude da relação doméstica existente entre o representado e a vítima.

O representado, na Delegacia de Polícia, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 45 – ID: 72586102). [...]”

Como asseverado,
a defesa pugna a reforma d
a sentença com vistas a extinção da punibilidade pela maioridade do apelante e por responder processo-crime.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

A
Lei n. 12.594/2012, que instituiu o SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, dispõe sobre a possibilidade de extinção da medida socioeducativa, desde que o infrator atinja a maioridade e responda a processo-crime, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 46.
A medida socioeducativa será declarada extinta
:

I - pela morte do adolescente;

II - pela realização de sua finalidade;

III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva;

IV - pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida; e

V - nas demais hipóteses previstas em lei.

§ 1o
No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução
, cientificando da decisão o juízo criminal competente.” (destaquei)

Assim, como bem manifestado pelo douto Procurador-Geral de Justiça no parecer acostado em Id.

237403156:

“[...]Muito embora tenha
Guilherme Almeida Gonçalves
atingido a maioridade, contando
atualmente com 20 anos de idade,
o feito mencionado n.o 1000221-87.2022.8.11.0009 refere-se a medida protetiva de urgência e nos autos n.o 1000507-65.2022.8.11.0009, foi absolvido. Portanto, não esta respondendo a nenhum processo-crime.

Ademais, a aplicação do dispositivo alhures referido, pressupõe que esteja
em cumprimento de medida socioeducativa
e que o presente processo tenha seu mérito julgado, com a imposição de medida. [...]”

Desse modo, entendo que, de fato, não há qualquer impedimento (processo-crime) para o prosseguimento da presente ação. Sobre o assunto, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MAIORIDADE PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 605/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 605/STJ, “a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a extinção da internação ante a superveniência de processo-crime após adolescente completar 18 anos de idade constitui uma faculdade, devendo o julgador fundamentar sua decisão, nos termos do art. 46, § 1o, da Lei 12.594/2012” (HC 551.319/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). 3
. A existência de ação penal em curso contra o agravante, hodiernamente maior de 18 anos de idade, não justifica a imediata extinção da ação socioeducativa na qual se apura a eventual prática de ato infracional, pois o menor de 21 anos pode ser absolvido na instância criminal e, assim, retornar ao cumprimento da medida socioeducativa aplicada em virtude da prática de anterior ato infracional. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 653918 SC 2021/0084441-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ainda, a superveniência da

maioridade

civil não autoriza a extinção do processo ou da

execução

de medida

socioeducativa, sendo esta aplicável até que o adolescente infrator complete 21 (vinte e um) anos de idade, por interpretação sistemática do parágrafo único do art. 2o, c/c

§ 5o

do art.

121, ambos da Lei no

8.069/90, cujas redações seguem
in verbis:

“Art. 2o. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

(...)

§ 5o A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
”

Indubitavelmente, deve-se sempre levar em conta a idade do menor ao tempo da prática do fato, consoante o artigo 104, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mormente considerando que “a superveniência damaioridadepenal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade demedidasocioeducativaem curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos” (STJ - Súmula 605).

Igualmente dispõe o tema 992 do STJ, senão vejamos:
“É possível o cumprimento da medida socioeducativa até os 21 anos de idade, aplicada a adolescente em razão de fato praticado durante a menoridade.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 605/STJ.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA APONTADA PRÁTICA DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS DEMAIS PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.
2. As instâncias locais, ao se pronunciarem sobre o art. 46, § 1o, da lei do SINASE, apresentaram fundamentação idônea, ao justificarem a não extinção da execução de medida socioeducativa no fato de que, não obstante o paciente seja maior de 18 anos e responda pela prática de crimes cometidos após o atingimento da maioridade penal (encontrando-se preso provisoriamente), não houve ainda condenação à pena privativa de liberdade em nenhuma das ações, podendo este vir a ser absolvido. Ressaltou, ademais, que eventual extinção da medida socioeducativa deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. 3. Tal manifestação encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 732634 SC 2022/0091547-7, Data de Julgamento: 10/05/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ATO INFRACIONAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - CABIMENTO DA APELAÇÃO - ART. 198, CAPUT, DO ECA C/C ARTS. 203, §1o, E 1.009 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO - ARTS. 76 E 82 DO CPP C/C ART. 80, §1o, DO RI/TJMT - MAIORIDADE PENAL - INFRATOR PRESO PREVENTIVAMENTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SÚMULA 605 E TEMA 992 DO STJ - DENÚNCIA REJEITADA - PRISÃO CAUTELAR REVOGADA - EXTINÇÃO PRECIPITADA - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO ATÉ ATINGIR 21 ANOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

6. De acordo com o Tema n. 992 do STJ, “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos, confirmando o teor da Súmula 605/STJ, com a mesma redação” (REsps 1.705.149/RJ e 1.717.022/RJ).

7. Reafirmando a própria jurisprudência, o STJ assentou que “o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta” (AgRg no HC n. 732.634/SC).

8. A impossibilidade de aplicação de nova medida socioeducativa de internação, por ato infracional anterior, refere-se aos casos em que o menor infrator já tenha concluído o cumprimento da medida socioeducativa, ou transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, conforme art. 45, §2o, da Lei n. 12.594/2012.

9. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1005969-50.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TER O ADOLESCENTE ATINGIDO A MAIORIDADE CIVIL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ANÁLISE DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO OFERTADA EM FACE DO APELADO – PROCEDÊNCIA– APLICABILIDADE DO ECA, EXCEPCIONALMENTE, ATÉ O LIMITE DE 21 [VINTE E UM] ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 605 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA IMPUGNADA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA.

1
. A teor do entendimento consubstanciado na súmula n.o 605 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de sujeição do adolescente ao regramento jurídico da Lei n.o 8.069/1990, deve ser considerada sua idade à época do fato, sendo irrelevante a superveniência da maioridade civil/penal no curso do processo de apuração do ato infracional ou durante a execução da medida socioeducativa imposta, respeitado apenas o limite de 21 (vinte e um) anos de idade.

2. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

3. Apelo ministerial provido, para desconstituir parte da sentença impugnada e determinar o regular processamento da ação socioeducativa pelo juízo de primeira instância, especificamente em relação ao apelado.

(N.U 0005786-57.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, melhor sorte não socorre a defesa, pois,
consoante o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, recomenda-se a aplicação da medida socioeducativa de internação quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa, veja-se:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
(Destaquei)
.

Ainda, vejamos como pontuou o magistrado,
verbis:

“[...]Nestes termos, em análise aos fatos comprovados e em observância a gravidade que se revela, faz-se necessária a aplicação ao infrator de uma medida que tenha o objetivo de fazê-lo entender o caráter ilícito de seus atos e que lhe sirva de freio inibidor - como forma de prevenção especial e incorpore exemplo para outros adolescentes - como forma de prevenção geral junto à sociedade.

Sob esse aspecto, no que tange a medida socioeducativa a ser aplicada, impende observar a natureza dos atos infracionais praticados pelo representado, suas condições pessoais e seu contexto social e familiar.

No caso concreto, observo que a natureza dos atos infracionais por ele praticado é grave, e as circunstâncias fáticas revelam que o representado é pessoa cruel e violenta, sobretudo, porque possui histórico de diversas agressões perpetradas contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, conforme relatado nos autos.

Outrossim, os demais elementos carreados ao processo apontam ter o Representado um mau comportamento no seio social, possuindo, inclusive, processo-crime em seu desfavor.

Assim, entendo que a medida a que se afigura como mais adequada à hipótese tratada neste procedimento é a de
internação
. [...]”

Desse modo, a medida de internação se mostra mais adequada às condições pessoais do adolescente infrator e se amolda perfeitamente à hipótese disposta no inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo que se falar aplicação de medidas diversas da internação.

Destaco, ainda, que a medida socioeducativa aplicada não tem a finalidade de punir o adolescente, mas, sim, de retirá-lo do ambiente pernicioso em que se encontra, visando a sua proteção e reeducação.

Ademais, o menor infrator receberá orientação psicossocial, educacional e profissionalizante no estabelecimento socioeducativo, além do apoio familiar, medidas que atendem às suas necessidades e corroboram para a sua ressocialização.

Portanto, a medida socioeducativa de internação aplicada se faz necessária, pois foi imposta ao apelante de acordo com o que determina o artigo 122, da Lei 8.069/1990.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024